Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-70.2023.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Incabível, no caso, a aplicação do redutor do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Incabível, no caso, a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 - Réu reincidente - Regime prisional fechado adequado - Pedido para redução do valor da pena pecuniária - Inviabilidade - Devida, no entanto, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.